Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. HOMÍCÍDIO. GRAVIDADE DOS FATOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO REINCIDÊNCIA. MENORIDADE DE 21 ANOS DE IDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. O fato de o réu não ostentar reincidência ou ser menor de 21 anos não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional.
2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.
3. Ordem denegada.